Tribunal: STF
Processo: RMS 39052
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça denegou mandado de segurança impetrado para impugnar a instauração de processo revisional da anistia concedida ao recorrente por meio da Portaria 452-MMFDH, de 09.02.2022. O recorrente apresentou como principal fundamento de seu pedido, a “ausência de imparcialidade dos atuais membros da Comissão de Anistia”.



    2. Intimei a parte recorrente para esclarecer se permanecia o interesse de agir, uma vez que houve da alteração da Comissão de Anistia, em conformidade com a Portaria nº 31, de 16.01.2023, do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em resposta, o recorrente esclareceu que “houve a perda do objeto, pois foi modificada a Comissão de Anistia do Governo Bolsonaro”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A controvérsia trazida aos autos diz respeito à suposta ausência de imparcialidade dos atuais membros da Comissão de Anistia. Como confirmado pela parte recorrente, houve modificação na composição, a partir da Portaria nº 31, de 16.01.2023, do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania. Logo, confirma-se a perda do objeto do mandamus, devido à superveniente ausência de interesse de agir. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso ordinário em mandado de segurança. 



       



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator